Tribunal: TJDFT
Processo: 0742833-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão, que, em execução fiscal movida em desfavor do agravado, determinou o seu arquivamento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o arquivamento é indevido, pois há pedido pendente de penhora na execução, cuja dívida consolidada supera R$ 3.000.000,00, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em violação direta ao art. 5o, XXXV, da Constituição. Ademais, afirmar a ofensa ao art. 4o do CPC, que assegura o direito de solução integral do mérito. Assim, a prevalecer a decisão agravada, o mérito não será resolvido, pois o que pretende a VEF é que a execução fique arquivada por cinco anos, quando então será extinta por prescrição intercorrente. Por fim, assinalada que a decisão ainda aplica equivocadamente o Provimento n.o 13 deste Tribunal, pois há expressa solicitação de prosseguimento da execução por parte da Fazenda Pública. Postula a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos, mormente a possibilidade de dano grave de difícil ou impossível reparação. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição (LEF, art. 40, caput). Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (§ 4o). Nos termos do art. 1o do Provimento n.o 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento n.o 47/2020, da Corregedoria do TJDFT, serão arquivadas ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Confira-se: “Art. 1o (Provimento n.o 13/2012). Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito.” “Art. 1o (Provimento n.o 47/2020). Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição.” (grifamos) Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. (Lei n.o 10.522/2002). Os autos de execução serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados (§ 1o). No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 da Lei no 6.830/80, para os fins de que trata o aludido limite, será considerada a soma dos débitos consolidados das inscrições reunidas (§ 4o). O entendimento consolidado do STJ sobre o tema pode ser resumido no seguinte precedente, cuja ementa a seguir colaciono: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 40, § 4o, DA LEF. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei 6.830/1980, tornou-se possível a decretação ex officio da prescrição quinquenal intercorrente pelo juiz, após ouvido o representante da Fazenda Pública. Dispensável, todavia, a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de um ano de suspensão e termo inicial da prescrição. 2. O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, está de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, sintetizada na sua Súmula 314: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte regional, acerca da verificação de inércia da parte credora e da ocorrência de prescrição intercorrente, tal como proposta pela recorrente, demanda novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1722587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018). Num juízo de cognição sumária, contudo, observo que a decisão impugnada contraria os parâmetros definidos pelo Provimento n.o 13, uma vez que o valor do débito consolidado a supera o aludido limite para arquivamento. Ademais, há pedido expresso do DF para o prosseguimento da execução. Diante do exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, ao qual requisito as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator